Tribunal: TJMT
Processo: 1015015-77.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015015-77.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CAIQUE FERREIRA SILVA - CPF: 053.879.741-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 487.861.361-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO –DECISÃO DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PROCEDÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE EM PENA HIPOTETICAMENTE FIXADA - SÚMULA Nº. 438 DO STJ - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos da súmula 438 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público contra decisão exarada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou extinta a punibilidade do acusado Caíque Ferreira Silva com base na denominada
prescrição antecipada ou virtual.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de respaldo jurídico para embasar a extinção da punibilidade do recorrido em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva, motivo pelo qual, requer o regular prosseguimento do feito.

O turno defensivo, ao apresentar as contrarrazões, protesta pelo desprovimento do recurso ministerial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta pelo
provimento da pretensão ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MINISTÉRIO PÚBLICO - MÉRITO

No presente Recurso em Sentido Estrito o apelante ministerial sustenta a necessidade de se proceder com a reforma da decisão de origem.

Argumenta o ilustre
parquet
, em síntese, o não reconhecimento da prescrição antecipada pela jurisprudência, argumentando que esta encontra óbice no postulado do devido processo legal, visto que para a prescrição com base numa pena virtual ter-se-ia que aceitar que ao recorrido caberia uma condenação, mesmo sem o desenvolvimento regular de todas as etapas do processo.

Desume-se dos autos que
o acusado Caíque Ferreira Silva, no dia 10 de junho de 2016, por volta das 18h30min, na Rua Várzea Grande, n° 21, Bairro Dr. Fábio Leite, recebeu e conduziu, em proveito próprio, um veículo GM/S10 LTZ, FLX, Ano/Modelo 2014, avaliado em cinquenta e oito mil reais, produto de crime anterior, pertencente à vítima Maria Aparecida dos Santos de Oliveira. (id. 98828348)

A denúncia foi recebida em 10/03/2017. (id. 98828348)

Na sequência, em decisão proferida no dia 27 de abril de 2021, o magistrado de origem, antevendo hipoteticamente a pena que seria imposta ao acusado em caso de condenação, estaria prejudicada a sua execução por força do instituto da prescrição. (id. 98828349)

Verifica-se que a decisão do juízo de primeiro grau, extinguindo o direito executório do Estado, quanto ao crime de receptação, no modo virtual ou em perspectiva, obviamente, num exercício de futurologia, modalidade inadmitida no âmbito do direito jurisprudencial, por ausência de previsão legal.

Não é demais recordar que, de acordo com o Código Penal, a prescrição se regula somente pela pena concretamente aplicada ou, ainda, pelo máximo da sanção abstratamente prevista para o ilícito.

Logo, a pena hipoteticamente projetada pelo MM. Juízo de origem

para declarar a prescrição do evento delitivo, constitui fato inadmissível.

Assim, embora haja possibilidade de punibilidade do apelado no final do processo em decorrência da prescrição com suporte na pena aplicada, é vedado ao magistrado reconhecê-la antecipadamente, no plano hipotética.

Sobre o tema, o STF assim firmou seu entendimento, conforme Informativo º. 788:

“Não se admite a denominada prescrição em perspectiva, haja vista a inexistência de previsão legal do instituto. Com base nessa orientação, a Primeira Turma negou provimento a agravo regimental em que se impugnava decisão monocrática que determinara o prosseguimento de inquérito, ouvindo-se o Ministério Público Federal quanto a possíveis diligências. Na espécie, em face da diplomação de um dos investigados no cargo de deputado federal, os autos foram remetidos ao STF. A Turma destacou que, por ocasião do julgamento do presente recurso, o agravante não mais deteria prerrogativa de foro, porém, competiria ao STF processar e julgar o agravo regimental em que se impugna decisão monocrática de integrante da Corte. Apontou a inadequação da decisão do juízo de origem que teria prejulgado ação penal que sequer fora proposta, ao aventar uma possível penalidade e, a partir da pena hipotética, pronunciar a prescrição da pretensão punitiva. Afastada a prescrição e o arquivamento dos autos, a Turma determinou a remessa do inquérito ao juiz da vara criminal competente. Inq 3574 AgR/MT, rel. Min. Marco Aurelio, 2.6.2015. (Inq-3574) — Informativo n° 788, STF.”

Nesse mesmo sentido, o STJ sumulou a matéria, reconhecendo a impossibilidade de aplicação da prescrição antecipada da pena, conforme se infere do enunciado da Súmula nº. 438, in verbis:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Em idêntico sentido, de longa data venho firmando meu posicionamento, conforme:

“Não há como se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva antecipada ou virtual porque se exige para tanto uma pena fixada em concreto em sentença condenatória, sendo que previsão da pena eventualmente a ser imposta ao réu é mero exercício de prognóstico, em evidente afronta ao princípio do devido processo legal, conforme preceitua a Súmula 438 do STJ.” (Ap n° 142927/2014 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 28.1.2015)

Destarte, carecendo totalmente de amparo jurídico, em nosso ordenamento, a prescrição antecipada ou virtual, é imperiosa a anulação do
decisum
recorrido.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para anular o r.
decisum
recorrido, restabelecendo-se, por corolário, o
status
processual
quo ante
do feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021